Tribunal: TJMT
Processo: 1026661-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026661-21.2020.8.11.0000
RECORRENTE: EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA-ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: TEMAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 91530958) interposto por EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA-ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 834783460):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE DESPEJO – INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS, BEM COMO SUA REALIZAÇÃO POR VÍDEO CONFERÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS INCISOS II E XIII – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.
Da decisão que da decisão que indefere pedido de redesignação de audiência para oitiva de testemunhas, bem como a sua realização por videoconferência, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, mormente pelo fato inocorrer o acolhimento parcial do mérito e nem de outros casos expressamente referidos em lei, não havendo contrariedade e/ou violação do art. 5o, inc. XXXV, da CF e arts. 4o e 6o, ambos do CPC, e muito menos em óbice a efetiva prestação jurisdicional, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno, nos termos do art. 1.009, §§1o e 2o, do mesmo codex. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 026661-21.2020.8.11.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 14/042/2021 )”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de id 88693986.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA-ME – EM RECUPERAÇÃO que manteve a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento n. que aviou, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento do rol taxativo descrito no art. 1.015, do CPC.
A Recorrente alega violação ao artigo 47, da Lei n. 11.101/05, artigo 1.015 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que se mostra cabível Agravo de Instrumento contra o indeferimento do pedido de redesignação de audiência de instrução marcada, bem como da sua realização por vídeo conferência, em razão dos riscos de contaminação da Covid-19.
Recurso tempestivo (id. 91576951).
Contrarrazões (id. 93229989).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
A Recorrente alega violação ao artigo 47, da Lei n. 11.101/05, artigo 1.015 do CPC, além e divergência jurisprudencial, ao argumento de que se mostra cabível Agravo de Instrumento contra o indeferimento do pedido de redesignação de audiência de instrução marcada, bem como da sua realização por vídeo conferência, em razão dos riscos de contaminação da Covid-19.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do paradigma REsp 1696396/MT (Tema 988), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as ‘situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação’.
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). (g.n.)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que (id 83483460): “Contudo, basta uma simples leitura da r. decisão que motivou a interposição do aludido recurso, para verificar que não se trata de “mérito do processo” e nem de “outros casos expressamente referidos em lei”, que sequer foram citados pela parte, diga-se de passagem, mas, de simples decisão proferida nos autos da ação de despejo, na qual foi indeferido o pedido da empresa ré, ora agravante, para redesignação de audiência para oitiva de testemunhas, bem como a sua realização por videoconferência.
(...) De outra banda, não se desconhece o posicionamento do c. STJ no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp n. 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018), todavia, na espécie, é certo que a agravante poderá debater acerca da r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1o e 2o, do CPC, de modo que o referido entendimento não se aplica ao caso em tela.
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial pela da sistemática de recursos repetitivos (Tema 988), com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça